Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÃO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SEGUIDA DE CONDUTA ATIVA DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) cancelar o empréstimo CDC fraudulentamente realizado (R$ 17.000,00); e b) atribuir a cada uma das partes a responsabilidade por 50% do valor liberado (R$ 8.500,00 para cada). Em seu recurso (ID 52325576), a parte ré requer, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando ilegitimidade passiva, sustentando não haver responsabilidade em restituir valores, eis que as transações foram efetuadas com o uso de senha pessoal do autor. No mérito, sustenta não haver falha na prestação de serviços, uma vez que não houve comprovação acerca da culpa do banco, nem do nexo entre o dano e a conduta. Aduz a inexistência do dever de reparar por danos materiais, vez que não existe demonstração de que tenha participado dos fatos descritos na inicial, sustentando existir no caso a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Requer, assim, o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Ao seu turno, em suas razões (ID 52325585), a parte autora alega error in judicando; sustenta ter havido negligência do recorrido; defende inexistência de responsabilidade de sua parte; alega falha na segurança da instituição financeira; e requer, por fim, a reforma da sentença a fim de contemplar os pedidos autorais em sua totalidade.
II. Na origem, a parte autora narra ser correntista junto ao banco réu. Relata que recebeu ligação em 16/02/2023, ocasião na qual uma mulher se identificou como sendo da central de segurança do banco e informou ter havido movimentação atípica em sua conta, consistente em: transferência bancária no valor de R$ 17.000,00; contratação de empréstimo no valor de R$ 14.459,33; e pagamento realizado no cartão de crédito no montante de R$ 19.000,00. O autor expõe ainda que foi orientado pela mesma pessoa a se dirigir a um terminal eletrônico, com biometria, para cancelar tais operações, devendo ligar para outro número a fim de ser auxiliado por outro atendente, o que, ato contínuo, foi feito pelo autor, sendo, então, orientado por outra pessoa sobre como proceder para cancelar as operações indevidas. Relata que seguiu as instruções fornecidas, as quais envolviam vários comandos. Após ter realizado os procedimentos, narra que recebeu mensagem do banco informando que uma operação CDC havia sido liberada em sua conta. Assim, percebeu ter sido vítima de fraude. O autor relata que ligou para o número de telefone indicado em tal mensagem solicitando o rastreio de possíveis transações irregulares realizadas em sua conta, ao que a atendente informou que havia sido efetuado o pagamento de um boleto (R$ 19.000,00), além de ter sido liberado um empréstimo CDC (R$ 14.061,00), bem como havia sido realizada uma transferência (R$ 17.000,00). Expõe ainda que procedeu à contestação administrativa das transações, sendo que a análise quanto ao montante de R$ 19.000,00 ainda estava em avaliação pela operadora do cartão de crédito, mas já houve a negativa do ressarcimento referente aos demais valores. Esclarece que o montante de R$ 17.000,00 se refere à soma do CDC (R$ 14.061,00) com o limite do cheque especial (R$ 2.939,00). Pugna, na exordial, pelo ressarcimento do montante de R$ 17.000,00; pelo cancelamento do empréstimo CDC; pelo ressarcimento de parcelas vincendas e vencidas do CDC; e pela devolução do montante referente à utilização do limite do cheque especial.
III. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (IDs 52325578, 52325580, 52567135 e 52567136). Contrarrazões apresentadas (IDs 52325583 e 52325589).
IV. Inicialmente, destaque-se que a legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é correntista junto ao recorrente/réu, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Da alegação do recorrente/autor sobre a existência de error in judicando. Não há erro no julgamento, pois as questões de direito material foram devidamente observadas, aplicando-se a norma ao caso concreto. Nesse sentido, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não torna a sentença inválida. Assim, razão não assiste ao recorrente.
VI. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 479 do STJ que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
VII. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência, ou não, de culpa concorrente entre a instituição financeira e o correntista pelas transações não reconhecidas na conta de titularidade do consumidor.
VIII. Neste caso, em específico, além do fortuito interno de responsabilidade do banco, há de se sopesar a conduta da parte consumidora. Resta evidente que a movimentação bancária realizada pelo fraudador ocorreu em total dissonância com o perfil do cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de atenção pelo banco, que tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem operações que destoem das comumente executadas pelo correntista, notadamente em relação a valores. No caso em exame, houve transações incomuns consistentes em transferência, empréstimo e pagamento de boleto, que, além de serem de alto valor, foram realizadas em um só dia e em um curto intervalo de tempo. Nesse sentido, a situação em tela evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo banco não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, permitindo que tais operações fossem concluídas, apesar de serem sucessivas e em valores em total discrepância com as transações normais do correntista. Diante das movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter tomado todos os cuidados necessários para inviabilizá-las, certificar-se a respeito de sua validade ou minimizar seus efeitos. Competia à instituição financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes, o que não se verificou no caso. Ademais, depreende-se que o fraudador tinha conhecimento de dados bancários do correntista, o que comprova que houve vazamento de dados pessoais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do banco. Portanto, a instituição financeira não envidou esforços para impedir ou, ao menos, dificultar a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pelo consumidor, o que configura falha na prestação do serviço. Assim, a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária.
IX. Há de se destacar ainda a conduta do recorrente/autor. Constata-se que o correntista recebeu ligação alertando-o sobre supostas transações fraudulentas realizadas em sua conta corrente. E, após encerrar tal ligação, ligou para outro número (indicado pelo interlocutor da primeira ligação) e ainda se dirigiu a caixa eletrônico, realizando operações sob instruções dadas por suposto atendente do banco. Assim, em decorrência de sua atuação, o recorrente/autor foi vítima de fraude, visto que realizou ligação para um estelionatário que se passou por preposto do banco e o orientou a realizar procedimentos no caixa eletrônico, como medida de segurança, viabilizando, assim, transferência de valores mediante fraude. Na hipótese, agiu com culpa o consumidor, uma vez que ele mesmo, espontaneamente, realizou a ligação telefônica (sem qualquer prova de que aquele número era o oficial do banco) e, ele mesmo, ativamente, procedeu às operações no terminal eletrônico. Nesse contexto, age com culpa o consumidor que facilita ao estelionatário a realização de operações fraudulentas. Na hipótese, a conduta negligente do recorrente/autor, por não confirmar a legitimidade da fonte da informação, contribuiu para a realização da fraude bancária. Ademais, não há que se falar em provimento do pedido de cancelamento do CDC e, ao mesmo tempo, reembolso do valor, como pretende o recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que tal montante faz parte do empréstimo fraudulento realizado.
X. Por oportuno, importa mencionar que a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
XI. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser mantida. Precedentes: Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780374, 07149123820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XII. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.